Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-29.2024.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidata a vereadora em face de sentença que
julgou suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos financeiros da campanha.
2. A recorrente alega que renunciou formalmente à candidatura antes do pleito, não
realizou campanha eleitoral, não efetuou gastos e não arrecadou valores, justificando a
ausência de abertura da conta bancária específica, requerendo a reforma da sentença
com a aprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela
recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura, ocorrida
após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha, e a ausência de
movimentação financeira eximem a candidata da obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica, justificando a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,

Num. 44499807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária específica impossibilita o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da conta
bancária apenas quando a renúncia ocorre antes do fim do prazo de 10 dias contados
da emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu no caso.
8. A irregularidade é grave e impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, comprometendo a fiscalização da Justiça Eleitoral, conforme
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas rela

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499807
13/05/2025
09:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.939
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600417-
15.2024.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRENTE: ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidata a vereadora em face de sentença que
julgou suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos financeiros da campanha.
2. A recorrente alega que renunciou formalmente à candidatura antes do pleito, não
realizou campanha eleitoral, não efetuou gastos e não arrecadou valores, justificando a
ausência de abertura da conta bancária específica, requerendo a reforma da sentença
com a aprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela
recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura, ocorrida
após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha, e a ausência de
movimentação financeira eximem a candidata da obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica, justificando a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,

Num. 44499807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária específica impossibilita o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da conta
bancária apenas quando a renúncia ocorre antes do fim do prazo de 10 dias contados
da emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu no caso.
8. A irregularidade é grave e impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, comprometendo a fiscalização da Justiça Eleitoral, conforme
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica
para campanha eleitoral, nos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
persiste mesmo em casos de renúncia à candidatura, quando esta ocorre após o prazo
de 10 dias da emissão do CNPJ. 2. A ausência de abertura de conta bancária, nessa
hipótese, configura irregularidade grave e insanável, que impede a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral e enseja a sua desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I, e § 4º,
II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em 08/06/2021; TSE, REspe nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE 26/10/2020; TRE-PR, RE nº 060052404, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 27/06/2023; TRE-PR, 0600123-93.2021,
Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS, candidata a

Num. 44499807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
vereadora em Campo Mourão/PR, nas eleições de 2024, em face de sentença que julgou suas
contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias destinadas à movimentação
de recursos financeiros da campanha.
Em suas razões recursais (ID 44478038), aduz a recorrente que: a) promoveu formalmente a
renúncia à sua candidatura ao cargo de vereador, cuja desistência foi comunicada à Justiça
Eleitoral em 02/09/2024, antes da data do pleito; b) após o registro de sua candidatura, por
razões pessoais, não realizou campanha eleitoral por qualquer meio, não tendo efetuado
qualquer gasto pecuniário ou mesmo arrecadado ou recebido valores financeiros de quem quer
que seja; c) a inexistência de movimentação financeira justifica a ausência de abertura da conta
bancária específica; e d) devem ser levados em conta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de aprovar suas contas, sem
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44483082), tendo em vista a obrigatoriedade de abertura de contas bancárias específicas,
uma vez que a renúncia se deu em 20 dias a contar da emissão do CNPJ da campanha.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
A recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, sob a alegação de que houve renúncia
formal de sua candidatura e a ausência completa de atividades de campanha e movimentação
financeira, o que tornaria a exigência da conta bancária desnecessária para fins de fiscalização e
transparência, sendo, ainda, que a desaprovação automática nessas circunstâncias seria uma
aplicação desproporcional e desarrazoada da norma.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme previsto no artigo 8º,
§ 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco

Num. 44499807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Por conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira da campanha.
Por sua vez, o § 4º, II, do art. 8º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de
campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como bem se
observa:
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não
se aplica às candidaturas:
(...)
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro,
desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Analisando os autos de RCAND nº 0600235-29.2024.6.16.0031 observa-se que o pedido de
renúncia de sua candidatura ocorreu em 02/09/2024 e homologado em 03/09/2024, sendo o
CNPJ da recorrente emitido em 14/08/2024, como bem se observa:

Num. 44499807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da exceção contida no
supracitado inciso II do § 4º do art. 8º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, porquanto o pedido
de renúncia (102/09/2024) ocorreu 19 dias após a data da concessão do CNPJ (14/08/2024)
à recorrente, extrapolando, portanto, em 10 dias o prazo legal.
Neste sentido, esta Corte Eleitoral já se manifestou:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
CANDIDATO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.
3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.
4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

Num. 44499807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
5. Recurso conhecido e desprovido.
[RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 08/06/2021]
Ademais, ainda que se alegue a ausência de recursos ou de atos de campanha, tem-se que a
irregularidade é grave, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que
compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

Num. 44499807 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
PREJUÍZO
PARA
A
FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a consequente
ausência dos extratos bancários respectivos.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que não
haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de agência
bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Data 27/06/2023)
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR,
0600123-93.2021,
Relatora:
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJe
08/12/2022).
Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para ensejar a desaprovação das
contas, e estando a sentença recorrida em consonância com a norma e o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

Num. 44499807 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013163800000043442132
Número do documento: 25051309013163800000043442132
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:09:12
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo ANGELA
MARIA MOREIRA KRAUS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a
sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600417-
15.2024.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANGELA MARIA MOREIRA
KRAUS VEREADOR, ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS - Advogado das RECORRENTES:
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 031ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPO MOURÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.